Tribunal: TJPA
Processo: 0808580-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808580-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. P. M., FLAVIA NAZARETH SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808580-82.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: G. P. M. representado por FLAVIA NAZARETH SOARES DE SOUZA.

ADVOGADO: RAISSA REIS DE ALFAIA - OAB/PA 20.241

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO A SER FEITO PREFERÊNCIALMENTE NA REDE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO NA REDE PRIVADA APENAS EM CASO DE INDISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.

AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado autorizam o custeio em clínicas/hospitais não credenciadas ao plano.

2 – Nos casos em que não há comprovação pela ré de que há, na sua rede credenciada, disponibilidade nos estabelecimentos ou profissionais habilitados para o tratamento indicado pelo médico do autor, correta a obrigação de custeio integral em estabelecimento fora da rede credenciada.

3 – Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 19947561, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO A SER FEITO PREFERÊNCIALMENTE NA REDE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO NA REDE PRIVADA APENAS EM CASO DE INDISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado autorizam o custeio em clínicas/hospitais não credenciadas ao plano.

2 – Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.

J U L G A M E N T O M O N O C R Á T I C O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 114369828 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que a requerida, ora recorrente, forneça/ autorize à Autora, no prazo de 48 horas dias, o tratamento individualizado conforme prescrição do médico: Psicologia ABA com psicóloga com mestrado ou doutorado na área –– 30 horas semanais; Fonoaudiologia especialista em apraxia da fala e transtorno do processamento auditivo – 3horas semanais; Terapia Ocupacional para treinamento de AVD`s e motricidade fina – 1 hora semanal; Terapia Ocupacional Integração Sensorial (IS) – 3horas semanais; Psicopedagogia – 2 horas semanais, de forma contínua e sem limitação, até ulterior decisão, em clínica credenciada, ou, em caso de indisponibilidade, na clínica indicada pela AUTORA, qual seja a CEAII, Situada na Tv. Dom Romualdo de Seixas , 963, nesta cidade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0836814-44.2024.8.14.0301, ajuizada por G. P. M. (10 anos de idade), representada por sua genitora FLAVIA NAZARETH SOARES PINHEIRO.

Nas razões recursais de ID 19735281, a parte recorrente alega, em suma, que não houve negativa ao tratamento do menor recorrido, mas sim a limitação para que as sessões fossem realizadas dentro da rede credenciada da UNIMED Belém ou em clínicas vinculadas a ela.

Alega que a parte autora pleiteia por algo que é totalmente incabível perante a legislação, considerando que requer autorização para realização de tratamento em clínicas/hospitais não credenciadas ao plano.

Requereu, assim, o deferimento da tutela recursal, para suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

D E C I D O

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (fumus boni iuris e periculum em mora). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravante fornecesse / autorizasse à Autora, no prazo de 48 horas dias, o tratamento individualizado conforme prescrição do médico assistente, em clínica credenciada, ou, em caso de indisponibilidade, na clínica indicada pela AUTORA.

Em análise sobre os fundamentos recursais, verifico que a recorrente indica que autorizou todos os procedimentos requeridos pela autora, porém, limitou as sessões, para que fossem realizadas dentro da rede credenciada.

Diante disso, e através de uma análise perfunctória própria desta fase recursal, pode-se concluir que a requerida confessa não ter disponibilidade para o tratamento individualizado, necessário ao menor.

De igual modo, a decisão agravada determinou que o tratamento fosse realizado preferencialmente na rede credenciada.

Assim, apenas e tão somente em caso de indisponibilidade da rede credenciada é que vai caber a obrigação de custeio em clínica não credenciada.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2000988 SP 2021/0324749-7, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários (STJ - REsp: 2008283 SP 2022/0180186-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

De modo que a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais/estabelecimentos aptos a realizar o atendimento do beneficiário e, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surgirá para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

De igual modo, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1021 do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator”.

Irresignada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 20480943), onde repete os argumentos lançados no Agravo de Instrumento, qual seja: que, em momento algum houve a negativa do tratamento, apenas a limitação para que este ocorresse dentro da rede credenciada da UNIMED.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ofertadas no id. 21022482, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou procedente o recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se limita acerca da antecipação de tutela para que a agravante fornecesse/ autorizasse, no prazo de 48 horas, em favor da criança G. P. M. (10 anos de idade), diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - Nível 2 (CID - 10 F84.0), com comprometimento da linguagem (CID-10 F.80), Hiperatividade (CID – 10 F.90) e Epilepsia (CID - 10 G.40), o tratamento individualizado conforme prescrição do médico assistente, em clínica credenciada, ou, em caso de indisponibilidade, na clínica indicada pela AUTORA.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente:

Isso porque, a cobertura de planos de saúde fora da rede credenciada, pode ser imposta à operadora, quando os serviços disponibilizados não atenderem às necessidades do paciente, sob pena de desestabilização do próprio plano de saúde, em prejuízo dos demais beneficiários.

Não se perca de vista que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar, interagir socialmente e apresentar comportamentos repetitivos. O tratamento para o autismo é altamente individualizado.

No caso da parte Agravada, a necessidade de tratamento individualizado é ainda maior, uma vez que é portadora do Autismo no Grau Nível 2 (CID - 10 F84.0), com comprometimento da linguagem (CID-10 F.80), Hiperatividade (CID – 10 F.90) e Epilepsia (CID - 10 G.40) e necessita de um suporte ainda maior.

Assim, se a rede credenciada por algum motivo não poder oferecer os serviços, por falta de estrutura
da operadora para cumprir sua obrigação
, pode, neste caso, o usuário contratar os serviços e exigir o reembolso integral ou manifestar sua vontade de que a operadora faça os pagamentos diretos à prestadora do serviço, isto é, a cobrança pelos serviços pode ser destinada à operadora.

Portanto, se não existir todo o tratamento necessário ao autor na rede credenciada, a ré será obrigada a custear o tratamento fora dela.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares, baseada no modelo naturalista ABA e DENVER de estimulação precoce – Probabilidade do direito evidenciada – Cobertura pleiteada deve se dar, a princípio, na rede credenciada – Inexistindo clínica credenciada especializada no tratamento, deverá a operadora arcar com o tratamento fora da rede e de forma integral – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Decisão reformada, em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - AI: 20538174220238260000 Presidente Bernardes, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DESCABIMENTO. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor (3 anos de idade) com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. Precedentes. 2. Havendo sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar integralmente com os honorários arbitrados ( CPC 86 parágrafo único). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07185101620218070001 1651954, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/01/2023)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença. 2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.p> 1.0cm; text-align: justify;">4-De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada. 5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora. 6-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada JÚLIA PORTUGAL GONÇALVES. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802361-58.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTES - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DEMANDA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– “SARCOMA DE EWING” – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO, QUE NÃO INTEGRA A REDE DE CREDENCIADOS DO PLANO CONTRATADO – REQUISIÇÃO MÉDICA SOLICITANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO SOLICITADO PODERIA SER FEITO EM BELÉM, NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INICIAL ILEGÍTIMA E ABUSIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – AUMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0099931-57.2015.8.14.0301, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, conforme se depreende da Resolução da ANS 259/2011 (arts. 5º e 9º), as operadoras de saúde devem arcar com o custo do tratamento na rede privada, sempre que não detiver o profissional especializado para oferecer ao beneficiário. Não basta indicar as clínicas na rede credenciada ou referenciada, se não há disponibilidade de horário para o tratamento individual do paciente.

Portanto, não se mostra satisfatória a tanto, a mera alegação da existência de clínicas e/ou profissionais nas diversas áreas de assistência à saúde, uma vez que o tratamento para o autismo requer procedimentos terapêuticos específicos e direcionados às particularidades de cada paciente.

Ademais, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (Lei 12.764, de 27/12/2012), prevê que o tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. O objetivo deve ser maximizar a funcionalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente.

Neste sentido, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre a criança acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada e prescrita.

Os argumentos e as provas reunidas aos autos se mostram idôneos e suficientes a demonstrarem a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou comprometimento ao resultado útil do processo, na medida em que, acaso o pedido não seja apreciado de imediato, à luz do contraditório diferido, o provimento final pretendido poderá tornar-se ineficaz face a gravidade de seu quadro clínico e a perda da qualidade de vida da paciente.

Além disso, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente, posto que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, possível eventual interposição de demanda visando a cobrança das despesas pela parte ré em face da autora.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim,
considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 19947561 - Pág. 3, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 24/09/2024